Tribunal: TJBA
Processo: 0078222-96.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078222-96.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Zenaide Lago Morais e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO.

ARGUIÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL.
NÃO CABIMENTO. MÉRITO.
RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV.
COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Estado da Bahia quando da interposição do Recurso de Apelação, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não tendo o Embargante logrado êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do julgado.

II.
Mérito. Os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.

III
.
Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com reajustes salariais posteriores, haja vista sua natureza jurídica diversa.

I
V. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº

0078222-96.2002.8.05.0001
, em que figura como Embargante o

ESTADO BAHIA

e, como Embargados,

ZENAIDE LAGO MORAIS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA